Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-79.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803222-79.2025.8.14.0040

APELANTE: SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DIREITO AO FGTS NO PERÍODO DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas/PA, sob alegação de nulidade dos contratos sucessivos celebrados entre 2021 e 2023, sem concurso público, com pedido de condenação ao pagamento integral do FGTS relativo a todo o período laborado. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade apenas do período contratual que excedeu os dois anos legais, com condenação limitada ao pagamento de dois meses de FGTS, acrescido de correção e juros conforme a EC nº 113/2021. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade de todo o vínculo e o recebimento do FGTS proporcional a todo o tempo de serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a extensão do pagamento do FGTS a todo o período contratual, diante da nulidade dos contratos temporários sucessivos; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o entendimento firmado no IRDR nº 9 do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato temporário celebrado entre a apelante e o Município de Parauapebas respeitou inicialmente os limites da Lei Municipal nº 4.249/2002, que prevê contratação por até um ano, prorrogável uma única vez. A nulidade reconhecida restringe-se apenas ao período excedente aos dois anos permitidos.

4.

A interpretação do art. 37, IX, da CF/88, em conjunto com o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, autoriza o pagamento de FGTS apenas no período em que houve ilegalidade, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 596.478/RR).

5.

A tese fixada no Tema 916 reconhece o direito ao FGTS apenas no período em que se configura a nulidade da contratação, ou seja, quando há burla ao concurso público em desconformidade com os parâmetros legais. Não há determinação de pagamento integral do FGTS em todo o vínculo válido.

6.

A aplicação do IRDR nº 9 do TJPA é incabível ao caso, pois este incidente limita-se a contratações realizadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não sendo extensível a contratações regidas por legislação municipal diversa.

7.

A sentença observou corretamente o regime jurídico aplicável e limitou a condenação ao período ilegal, afastando interpretação extensiva que poderia comprometer a segurança jurídica e violar os limites subjetivos e objetivos dos precedentes vinculantes.

8.

Quanto à atualização monetária, o julgado observou o disposto na EC nº 113/2021, sendo inaplicável ao caso a metodologia de correção própria do regime do FGTS (TR + juros de 0,5%), por não se tratar de depósito fundiário realizado em tempo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da contratação temporária no serviço público municipal somente gera direito ao depósito de FGTS no período em que houver extrapolação do prazo legal, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF.

2.

O IRDR nº 9 do TJPA não se aplica a contratações regidas por legislação municipal diversa da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

3.

A correção monetária e os juros aplicáveis ao valor do FGTS devido em razão de nulidade parcial de contrato administrativo devem observar os índices constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; TJPA, Apelação nº 0800184-87.2022.8.14.0097, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.08.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo apenas no período excedente a dois anos e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de dois meses de FGTS.

Historiando os fatos, SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Parauapebas, por meio de contratos temporários sucessivos, sem a realização de concurso público, para exercer a função de auxiliar administrativo, entre os anos de 2021 e 2023. Afirmou que os vínculos ultrapassaram o prazo legal de dois anos, em violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e que, por isso, fazia
jus
ao recolhimento integral do FGTS referente a todo o período trabalhado, com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. Requereu, além do reconhecimento da nulidade dos contratos, a condenação do ente público ao pagamento de FGTS de todo o período contratual, respeitada a prescrição quinquenal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Logo, as prorrogações se deram a margem da legalidade, após o prazo legal de 2 anos. Portanto, há 02( dois) meses de ilegalidade. Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativo, no período excedente há dois anos, e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar à parte autora o montante referente 02( dois) meses de FGTS. Correção monetária e juros de mora(taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Inconformada com a sentença, SOFIA MONTIBELLER DA SILVA SANTOS interpôs Recurso de Apelação (Id. 29627605). Sustenta, a limitação da condenação imposta ao ente municipal ao pagamento de apenas dois meses de FGTS, afirmando que a nulidade dos contratos temporários se estende a todo o período contratual, uma vez que foram firmados em descompasso com o artigo 37, IX, da CF/88.

Defende a aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 916, que reconhece o direito ao FGTS em casos de nulidade de contratação por ausência de concurso público.

Argumenta, ainda, com base no IRDR nº 9 do TJPA, que a nulidade retroage à assinatura do contrato, sendo devida a verba fundiária por todo o período de vínculo com a Administração, respeitada apenas a prescrição quinquenal.

Ao final, requereu a total procedência do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o pagamento integral do FGTS relativo a todo o período em que esteve contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas.

Em contrarrazões (id. 29627609), o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da contratação temporária da apelante, com respaldo no artigo 37, IX, da CF/88, bem como na Lei Municipal nº 4.249/2002. Defendeu que a prorrogação dos contratos não configurou contratação irregular, pois cada vínculo foi formalizado com prazo determinado e devidamente justificado por necessidade excepcional do interesse público, e que, mesmo em caso de procedência, eventual condenação ao pagamento do FGTS deve observar a natureza fundiária da verba, sujeita à correção pela Taxa Referencial (TR), com juros de 0,5% ao mês, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

O Ministério Público (id. 31750756), instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito, nos termos do artigo 178 do CPC, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da Resolução nº 261/2023 do mesmo Conselho.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do vínculo administrativo apenas em seu período excedente a 2 (dois) anos, e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de 02 (dois) meses de FGTS, corrigidos e acrescidos de juros conforme a EC nº 113/2021.

De início, ressalto que o Juízo de origem enfrentou de maneira precisa os argumentos deduzidos na inicial, afastando as preliminares e analisando adequadamente o mérito postulado, reconhecendo, a partir da interpretação sistemática da Constituição Federal e da legislação de regência, que a contratação da autora se deu sob o regime jurídico-administrativo previsto no artigo 37, IX, da CF/88, e em estrita conformidade com a Lei Municipal nº 4.249/2002, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Município de Parauapebas.

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra que a apelante celebrou contratos autônomos, com termo inicial e final, entre os anos de 2021 e 2023. O magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade do vínculo apenas no período excedente aos 24 (vinte e quatro) meses legalmente admitidos, aplicou corretamente o entendimento segundo o qual, enquanto respeitado o limite temporal previsto em lei, o contrato temporário é válido e não gera direito ao FGTS — apenas no período excedente é cabível o depósito fundiário.

Nesse sentido, o tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015). (grifei).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso).

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais. Portanto, patente o direito da parte autora de perceber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência contidas nas contrarrazões do Ente Municipal neste capítulo.

Feitas estas considerações, passo a análise das teses centrais do recurso.

A apelante sustenta ser devido o FGTS por todo o período contratual, invocando o Tema 916 do STF e o IRDR nº 9 deste Egrégio Tribunal.

No que tange ao IRDR nº 9, impende consignar que o incidente foi delimitado à interpretação da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, aplicável ao Estado do Pará e o presente caso em exame versa sobre contratação regida pela Lei Municipal nº 4.249/2002, diploma jurídico diverso, com regime jurídico próprio, a aplicação analógica automática violaria os limites subjetivos e objetivos do incidente, conforme o CPC/2015.

Em caso semelhante julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA . FGTS E FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
À SUSPENSÃO DE PROCESSOS POR IRDR. INAPLICABILIDADE
. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO . EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Benevides contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de FGTS e férias em razão de contratação precária declarada nula, com alteração do índice de correção monetária e majoração de honorários . O embargante alega omissão no acórdão, por suposta desconsideração da suspensão processual determinada no IRDR nº 9, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar tal vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a suspensão processual determinada no IRDR nº 9, relativa à contratação temporária com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise do IRDR nº 9 revela que sua delimitação jurídica abrange exclusivamente contratações temporárias realizadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não abrangendo contratações realizadas com base em legislação municipal
. 4 . A contratação precária objeto da controvérsia ocorreu com fundamento na Lei Municipal nº 1.171/2015, conforme admitido pelo próprio Município, o que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR nº 9. 5. Diante da inequívoca inaplicabilidade do IRDR ao caso concreto, inexiste omissão no acórdão embargado, sendo os aclaratórios utilizados com propósito meramente protelatório . 6. Restando configurado o caráter procrastinatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1 . A suspensão de processos determinada em IRDR não se aplica a demandas fundadas em legislação diversa daquela delimitada no incidente. 2. O uso de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC. 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, aplicando ao município embargante a multa por recurso protelatório, nos termos do voto da Relatora. Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001848720228140097 29106156, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

Portanto, a invocação do IRDR pela apelante não encontra respaldo jurídico, constituindo ampliação indevida da
ratio decidendi
e risco à segurança jurídica.

Quanto à limitação temporal do período devido, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos os depósitos do FGTS:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de interesse público excepcional realizado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos incidentes referentes ao período de trabalho e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos decorrentes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

O Tema 916 estabelece que, reconhecida a nulidade do vínculo administrativo por burla ao concurso público, é cabível o recolhimento do FGTS. Não altera, contudo, o entendimento de que a nulidade deve ser verificada no caso concreto e à luz da legislação vigente. Aqui, a nulidade limitou-se ao período que extrapolou o prazo legal, o que autoriza apenas a condenação proporcional, tal como decidido. Não há, portanto, erro material a ser sanado, pois a liquidação restringir-se-á ao intervalo demonstrado nos autos.

Verifica-se dos autos que a relação contratual estabelecida entre a apelante e o Município de Parauapebas está submetida à Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta, no plano local, as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Referido diploma legal prevê, em seu artigo 5º, que:

"Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa."

É exatamente esse o parâmetro adotado na sentença, dessa forma, apenas esse excedente temporal foi corretamente declarado nulo pelo juízo de origem, com a consequente condenação ao pagamento de dois meses de FGTS, observada a limitação estabelecida pela legislação local. Trata-se de aplicação fiel da Lei Municipal, que não autoriza vínculos superiores a dois anos, salvo em casos excepcionais que não restaram demonstrados no caso concreto. Assim, todo o período contratual anterior a esse excesso temporal encontra-se em compasso com a legislação municipal de regência, afastando-se a pretensão recursal de ampliação dos efeitos da nulidade para abarcar integralmente o período laborado.

No tocante à atualização monetária, a sentença igualmente observou o entendimento vigente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ausência de depósitos fundiários periódicos pelo ente público, não é aplicável a remuneração legal do FGTS (TR + juros). Devendo a correção observar o índice constitucional incidente sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

Não merece reparo, portanto, a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026